Tribunal: TJDFT
Processo: 0738572-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738572-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: MORIA INDUSTRIA, COMERCIO TEXTIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF em cumprimento de sentença apresentado contra MORIA INDUSTRIA, COMERCIO TEXTIL LTDA (autos n. 0733463-87.2018.8.07.0001) no seguinte teor: “O redirecionamento do cumprimento de sentença para pessoa jurídica diversa da que compõe o polo passivo exige a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, possibilitando-se a abertura de contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, cito percuciente precedente do Eg. TJDFT, em Acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIMED. INCLUSÃO DE NOVA EMPRESA DO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sentença faz coisa julgada às partes litigantes, sem prejudicar terceiros, razão por que o cumprimento de sentença não pode ser promovido contra o fiador, coobrigado ou corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento (art. 506 e 513, § 5o, do CPC). 2. Formado o título executivo judicial em desfavor da pessoa jurídica constante no polo passivo da demanda, mostra-se inviável a simples extensão da obrigação a pessoa diversa, tampouco sua inclusão no mesmo polo, ainda que pertencente ao mesmo grupo econômico. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1234163, 07235626420198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g) Assim, caso seja esse o seu intento, a parte deverá adequar o pedido aos preceitos do art. 133 do CPC, devendo, inclusive, recolher as custas do incidente, caso não seja beneficiária da Justiça gratuita, nos termos do art. 184, §3o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça. Ressalto ainda que, instaurado o incidente, o cumprimento de sentença será suspenso (art. 134, §3o, do CPC). Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação da parte exequente, a fim de promover o andamento do feito, sob pena de suspensão (art. 921, §1o do CPC). I” — grifei (ID 208478529, origem). Nas suas razões, a agravante alega que a “demanda tramita contra a sociedade MORIA INDUSTRIA, COMERCIO TEXTIL LTDA (CNPJ: 81.358.491/0001-49) e, após a realização diversas diligências infrutíferas para satisfação do crédito executado, a parte credora, ora Agravante, postulou o deferimento da penhora eletrônica no CNPJ da Filial da devedora, qual seja, o CNPJ no 81.358.491/0003-00” (ID 64005376 – p.3). Sustenta que “as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1o, do CC) e inscrições distintas no CNPJ” (ID 64005376 – p.6). Consigna que “não há necessidade de desconsideração da personalidade jurídica da matriz para a pesquisa de bens em nome das filiais. Portanto, mostra-se razoável concluir que a execução pode se voltar contra a sociedade jurídica por completo, envolvendo matriz e filiais” (ID 64005376 – p.7). Assevera que o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) reside no fato de que a demora do julgamento acarretará na possibilidade de suspensão ou mesmo arquivamento indevido do processo, caracterizando ofensa tanto ao seu direito constitucional do devido processo legal (artigo 5o, inciso LIV/CF), quanto à razoável duração do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII/CF), além dos demais dispositivos exaustivamente citados nesta peça” (ID 64005376 – p.9). Ao final, requer: “4. Diante do exposto, em respeito à legislação processual de regência, requer a Agravante sejam ANTECIPADOS OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida, nos termos dos artigos 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para, desde logo, deferir a utilização do sistema de reiteração automática de ordens de bloqueio pelo sistema SISBAJUD (popularmente conhecida como “teimosinha”) nas contas vinculadas ao CNPJ da Filial de no 81.358.491/0003-00, conforme pretendido originalmente. 4.1. Ao final, seja dado integral provimento a este Agravo de Instrumento, com a reforma da r. decisão agravada, nos moldes acima delineados para que seja afastada a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, possibilitando, ainda, a utilização do sistema de reiteração automática de ordens de bloqueio pelo sistema SISBAJUD (popularmente conhecida como “teimosinha”) nas contas vinculadas ao CNPJ da Filial de no 81.358.491/0003-00, sob pena de violação ao disposto nos Artigos 45 e 985, ambos do Código Civil, e Artigo 789, do Código de Processo Civil, quando estará essa Turma prestando a costumeira homenagem ao Direito e à Justiça” (ID 64005376 – p.10). Preparo recolhido (ID 64005378). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferida a penhora de bens de filial da pessoa jurídica executada. Conforme anotado no relatório, a agravante sustenta, em resumo, ser desnecessária prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para penhorar bens de filial de pessoa jurídica. E intenta, nesta sede, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir “a utilização do sistema de reiteração automática de ordens de bloqueio pelo sistema SISBAJUD (popularmente conhecida como “teimosinha”) nas contas vinculadas ao CNPJ da Filial de no 81.358.491/0003-00”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Muito bem. Matriz e filiais constituem a mesma pessoa jurídica, sendo as filiais estabelecimentos secundários da empresa, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem ter domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ (art. 75, § 1o e art. 969, parágrafo único do CC) — AREsp n. 1.273.046/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 30/6/2021, o que acaba por significar desnecessidade de prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação a possibilidade de penhora de bens de filial de pessoa jurídica executada. No sentido: “( ) 1. Verificado em consulta ao CNPJ da empresa executada que ela possui filiais, deve-se ponderar que a matriz e a filial são a mesma pessoa jurídica, sendo que a existência de CNPJ distinto não tem o condão de conferir personalidade jurídica à filial ou sucursal, mas serve, tão somente, para fins organizacionais. Assim sendo, as filiais configuram uma ramificação da matriz, mas todas constituem uma única pessoa jurídica que responde pela integralidade das dívidas. 2. Há que se determinar a consulta de bens nos CNPJ das filiais, sendo desnecessário o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, pois se trata de uma única pessoa jurídica, com CNPJ distintos apenas para fins tributários e fiscais. Precedentes do TJDFT. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1836320, 07480512920238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. Nos termos da jurisprudência remansosa deste Tribunal, é possível a penhora de bens e valores da filial da sociedade empresária devedora no cumprimento de sentença, sem a necessidade de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, tendo em vista que "apesar de possuir diferentes registros, matriz e filial compõem uma universalidade de fato, com unidade patrimonial, partilhando o mesmo contrato social, sócios e firmas" (Acórdão 1097159, 07026342920188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2018, publicado no DJE: 22/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Negou-se provimento ao recurso” (Acórdão 1353879, 07111555520218070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, verifica-se haver definição de suspensão do processo nos termos do art. 921, I do CPC após o decurso do prazo de 15 dias conferido pelo juízo de origem para manifestação da agravante. Embora a agravante tenha pleiteado a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a suspensão da decisão até o julgamento definitivo do mérito revela-se a medida mais adequada para resguardar o interesse pretendido, evitando-se a suspensão da execução. Forte em tais argumentos, defiro o efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 23 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora